Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-92.2022.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862 DO STJ.
1 – Preliminar. Interesse de agir. Em matéria previdenciária, a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário anteriormente concedido pelo INSS, nos termos da tese fixada no Tema 350 do STF. Questões que demandem análise de provas são matérias atinentes ao mérito da causa.
2 – Auxílio acidente. Redução da capacidade laborativa. O auxílio acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório devido ao segurado que, em virtude de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofre sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Demonstrada, por perícia judicial, a redução da capacidade habitual laborativa decorrente de acidente de trabalho, cumulada com os demais requisitos legais, é devida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1993.
3 – Data de início do benefício (DIB). O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da existência de requerimento administrativo. O termo inicial apenas deve ser fixado na data da citação se inexistentes o auxílio doença e o requerimento administrativo, conforme entendimento fixado no tema 862 do STJ.
4 – Recurso conhecido e não provido.

W